Tribunal: TJBA
Processo: 0500049-09.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500049-09.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALEXANDRE MAGNO BATISTA SANTANA Advogado(s): IGOR SANTA ANA PAGANELES FERREIRA, MARCUS GOMES PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou não provida a apelação defensiva interposta contra a condenação do réu pelo crime de tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas, inexistindo contradição a ser suprida. A insurgência demonstra mera inconformidade com o resultado do julgamento, não sendo cabível rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração, havendo contornos de embargos opostos para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Não se prestam os embargos à rediscussão da matéria já decidida.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº. 0500049-09.2020.8.05.0150, opostos em face do acórdão proferido na Apelação Criminal de mesmo número, em que figura como Embargante ALEXANDRE MAGNO BATISTA SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, 10 de Março de 2026.